Tribunal: TJSP
Processo: 1046511-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação indenizatória cumulada com pedido de cancelamento de protesto – Sentença de improcedência – Preliminar de deserção – Comprovação do recolhimento do preparo recursal no dia seguinte ao da interposição do apelo, e dentro do prazo recursal – Irregularidade não configurada – Precedentes desta C. Câmara – Preliminar rejeitada – Mérito – Parcelas de contrato de financiamento

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação indenizatória cumulada com pedido de cancelamento de protesto – Sentença de improcedência – Preliminar de deserção – Comprovação do recolhimento do preparo recursal no dia seguinte ao da interposição do apelo, e dentro do prazo recursal – Irregularidade não configurada – Precedentes desta C. Câmara – Preliminar rejeitada – Mérito – Parcelas de contrato de financiamento de veículo pagas com atraso – Protesto legítimo, pois lavrado antes do pagamento da dívida – Exercício regular do direito do credor (CC, art. 188, I) – Alegação de ausência de notificação prévia – Compete às empresas mantenedoras do cadastro de inadimplentes e não ao credor a notificação prévia do devedor acerca da negativação do nome – Inteligência do art.43, §2o, do CDC, e da Súmula 359 do C. STJ – Baixa do protesto – Providência que compete devedor – Inteligência do REsp repetitivo 1.339.436/SP – Danos morais não configurados – Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046511-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
PEDROSO DA SILVA, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046511-69.2019.8.26.0100 -Voto no 14008– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1046511-69.2019.8.26.0100
Apelante (s): Wagner Pedroso da Silva
Apelado (a, s): Banco J. Safra S.A.
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Renata Barros Souto Maior Baião
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14008
BANCÁRIOS Ação indenizatória cumulada com pedido de
cancelamento de protesto
Sentença de improcedência

Preliminar de deserção
Comprovação do recolhimento do
preparo recursal no dia seguinte ao da interposição do apelo, e
dentro do prazo recursal
Irregularidade não configurada

Precedentes desta C. Câmara Preliminar rejeitada Mérito
Parcelas de contrato de financiamento de veículo pagas com atraso
Protesto legítimo, pois lavrado antes do pagamento da dívida
Exercício regular do direito do credor (CC, art. 188, I) Alegação
de ausência de notificação prévia
Compete às empresas
mantenedoras do cadastro de inadimplentes e não ao credor a
notificação prévia do devedor acerca da negativação do nome
Inteligência do art.43, §2o, do CDC, e da Súmula 359 do C. STJ
Baixa do protesto
Providência que compete devedor

Inteligência do REsp repetitivo 1.339.436/SP Danos morais não
configurados
Indenização indevida - Sentença mantida

Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(CPC/2015, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida
em 25/11/2019 (fls. 67/71), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
indenizatória cumulada com pedido de cancelamento de protesto, e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 74/80) alegando, em síntese, que, além de não
ter sido notificado previamente sobre o protesto, o banco requerido não providenciou a
baixa do apontamento após o pagamento da dívida. Pugna pelo cancelamento do protesto e
arbitramento de indenização por danos morais em valor correspondente a 40 salários
mínimos. Pede provimento do recurso para modificação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046511-69.2019.8.26.0100 -Voto no 14008– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 86/94, com preliminar de deserção.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
18/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 83/84).
Rejeito a preliminar de deserção.
A juntada do comprovante de recolhimento do preparo no dia
seguinte ao da interposição do apelo não configura falta de preparo e nem irregularidade,
haja vista que o ato foi praticado pelo recorrente dentro do prazo recursal, cujo término,
considerando a suspensão de prazos estabelecida no RITJSP, art. 116, §2o, deu-se em
23/01/2020.
Nessa conformidade, seguem excertos de precedentes desta c.
Câmara: “Não tem fundamento a alegação de deserção ou de necessidade do recolhimento
do preparo em dobro, considerando-se que os autores efetuaram o recolhimento do
preparo dentro do prazo legal (art. 1.007 do CPC). O recolhimento do preparo e a juntada
do respectivo comprovante ocorreram em 27/08/2018, que era o último dia para a
interposição do recurso de apelação” (Apelação no 1045715-49.2017.8.26.0100; Rel. Des.
Israel Góes dos Anjos; TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2019); “Não é o caso
de acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões. A apelante apresentou
comprovante de pagamento do preparo espontaneamente, horas após e dentro do prazo
para apresentação do seu recurso, antes de intimada a parte contrária para apresentação
de suas contrarrazões, não sendo o caso de se intimar a apelante para pagamento do valor
do preparo em dobro” (Apelação no 1020484-83.2018.8.26.0003, Relator Des. Pedro
Kodama; TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2019).
No mérito, alega o autor que celebrou com a requerida o contrato no
0109700010055498 para aquisição de veículo, e que atrasou o pagamento das últimas 03
parcelas, mas o banco protestou a dívida sem prévia notificação, e não providenciou a
baixa do apontamento após o pagamento do débito, razões que pediu a baixa da
negativação e indenização por danos morais em valor correspondente a 40 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046511-69.2019.8.26.0100 -Voto no 14008– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
mínimos.
Apresentou o autor extratos de consultas do Serasa e SCPC,
“Declaração de Quitação de Débitos” exarada pelo banco requerido, e-mails enviados ao
réu, e Certidão do 4o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de SP (fls. 11/18 e 22).
O banco réu aduz, em sede de contestação e contrarrazões de
apelação, que não praticou qualquer ato ilícito, haja vista que a dívida vencida em
dezembro de 2015, foi protestada em 08/03/2016, anteriormente ao pagamento pelo autor
que ocorreu somente em fevereiro de 2017, e que cabe ao órgão mantenedor do
apontamento notificar previamente o devedor, além do cancelamento do protesto ser de
responsabilidade do próprio consumidor.
Juntou o banco documento intitulado “Posição de Prestações” (fls.
50/53).
Tratando-se de relação de consumo incidente é o CDC e a regra de
inversão do ônus da prova, consoante artigo 6o, VIII, de modo que compete ao réu, até
porque foi quem negativou, demonstrar e provar a existência do débito e ausência de
pagamento à data de protesto ou de restrição.
Feito aqueles registros sobre as alegações e documentos
apresentados pelas partes, verifica-se que os documentos a fls. 22 e 50/53 demonstram que
a dívida, vencida em 11/12/2015, foi encaminhada para protesto em 08/03/2016, e que a
quitação do débito pelo autor ocorreu em 22/02/2017.
De tal modo, demonstrado débito, resulta legítimo o protesto e a
consequente restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao
crédito, atuando o banco no regular exercício do direito de credor (CC, art. 188, I).
A instituição financeira requerida não tinha obrigação de notificar
quanto ao protesto e nem quanto à restrição, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
posicionou entendimento de que a obrigação estabelecida pelo art. 43, §2o do CDC, de
notificação prévia do consumidor, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção
ao crédito, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.134/RS e AgRg no AREsp
169.212/RS), e a respeito editando a Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046511-69.2019.8.26.0100 -Voto no 14008– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
Cadastro de Proteção ao Crédito a Notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
Nesse sentido:
“DECLARATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
Contexto
probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as
partes, bem como o débito impugnado. Ausência de demonstração do
pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos
de proteção ao crédito. Negativação do nome da autora que configurou
mero exercício regular do direito da credora. Notificação prévia.
Desnecessidade. Providência que compete ao órgão de proteção ao
crédito mantenedor dos dados cadastrais e não à credora. Sentença
mantida.
Apelação
não
provida”.
(Apelação
no
1060220-
97.2016.8.26.0100, Des. Rel. Jairo Oliveira Júnior, julgado em
23/05/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO MORAL - Inserção do nome da
apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito
decorrente de contratação de cartão de crédito - Sentença que julgou
improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre as
partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente -
Recorrente que, embora tenha aduzido que jamais mantivera qualquer
relação comercial com o réu, não se contrapôs à defesa por ele
suscitada, o qual apresentou contrato de aquisição de cartão de crédito
assinado pela autora e faturas que registram compras e pagamentos
parciais - Laudo grafotécnico que atesta ser autêntica a assinatura
atribuída à requerente - Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do
nome da demandante no rol dos inadimplentes que se deu no exercício
regular de direito do réu, ante o não pagamento do débito - Cabe ao
órgão mantenedor do cadastro a notificação prévia do apontamento
(Súmula 359 do STJ) - Hipótese de não incidência da Lei no
12.414/2011, que se refere ao chamado “cadastro positivo” - Autora que
mentiu sobre os fatos com a finalidade de obter vantagem ilicitamente -
Litigância de má-fé configurada - Recurso parcialmente provido a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046511-69.2019.8.26.0100 -Voto no 14008– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
reduzir a multa para 9% sobre o valor corrigido de R$ 1.000,00, dado à
causa (art. 81 do NCPC), e para majorar os honorários advocatícios,
devidos pela autora ao patrono do réu, de R$ 800,00 para R$ 1.200,00
(art.
85,
§§
2o,
8o
e
11,
do
NCPC)”.
(Apelação
no
1010828-34.2015.8.26.0577, Des. Rel. Mendes Pereira, julgado em
10/05/2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - REGULARIDADE DA COBRANÇA
DEMONSTRADA - CONTRATO DE ADESÃO E USO DE CARTÃO DE
CRÉDITO QUE RESPALDAM A NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA
-
INCUMBÊNCIA
DO
ÓRGÃO
MANTENEDOR DO CADASTRO, E NÃO DO CREDOR - SÚMULA 359
DO STJ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - FIGURA DO
“IMPROBUS LITIGATOR” - SENTENÇA IMPROCEDENTE -
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.
(Apelação
no
1020445-15.2016.8.26.0405, Des. Rel. Lucila Toledo, julgado em
03/05/2017).
E, nos termos do art. 26 da Lei n.o 9.492/1997, o cancelamento do
protesto deve ser solicitado diretamente ao Tabelionato de Protesto de Títulos pelo devedor
após o devido pagamento da dívida.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou este
entendimento ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.o 1339436: “No regime próprio da
Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida,
providenciar o cancelamento do protesto” (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
24/9/2014).
Salutar registrar, como fundamentado na sentença, que não há a
existência “de indícios de imposição de qualquer obstáculo por parte da instituição
financeira em relação ao cancelamento do protesto pelo devedor, sendo certo que o
próprio requerente apresentou declaração de quitação emitida pelo credor atestando o
pagamento das parcelas saldo e a inexistência de débitos em aberto (fl.13) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046511-69.2019.8.26.0100 -Voto no 14008– DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
possibilitando, por conseguinte, o cancelamento do protesto”.
Não há, desse modo, que se cogitar do acolhimento dos pedidos de
cancelamento do protesto e de indenização por danos morais.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por fim, e por ofertadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15%, nos termos do NCPC, art. 85, §11.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)